Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE (CPC, ART. 133). AUTOS APARTADOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ANOTAÇÃO DO AVIAMENTO E RECEBIMENTO DO INCIDENTE NOS ASSENTAMENTOS PROCESSUAIS, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E CITAÇÃO DOS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, Art. 921, III). AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suspensão do cumprimento de sentença, com lastro no artigo 921, inciso III, do estatuto processual, determinada posteriormente à interposição do agravo de instrumento que dispõe justamente sobre medida volvida à localização de bens expropriáveis pertencentes à parte executada não traduz óbice ao prosseguimento do recurso, pois, aliado ao fato de que o sobrestamento não implica extinção do executivo, poderá ter seu trânsito retomado na hipótese de localização de bens passíveis de penhora de titularidade da executada, conforme visado pelo credor.
2. Conquanto implique a suspensão do curso do executivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos, somente se exigindo que, em transitando o incidente no bojo dos autos nos quais transita o próprio executivo, de conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, deverá ser comunicada sua subsistência para ultimação dos registros processuais, estará sujeito a preparo e deverá transcorrer sob o crivo do contraditório na formatação firmada pelo legislador (CPC, arts. 133 e segs.).
3. Mediante interpretação sistemática dos dispositivos que governam sua formulação procedimental, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encerra incidente processual que, conquanto possa ser instaurado em qualquer fase do processo de conhecimento, na fase executiva ou no curso do processo executivo, observados os requisitos materiais aptos a lastrearem-no, devendo transcorrer, ademais, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não consubstanciando processo incidental, pode transitar no bojo dos próprios autos em que transita a ação, dispensando-se que transite em autos apartados, salvo em situação em que essa opção possa afetar a higidez e ordenação dos atos processuais (CPC, arts. 133 e segs).
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.